Tribunal: STF
Processo: Rcl 51915
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Decisão reclamada proferida em embargos de declaração no agravo interno em recurso extraordinário. Apontada ofensa à decisão desta corte proferida no AI 791.292-RG/PE. Tema 339. Violação de dispositivos legais. Não cabimento. Utilização do instrumento da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Vanderlei Moser contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgR no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv no AREsp 1.539.944/PR.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno, sem se manifestar a respeito do cabimento do acordo de não persecução penal.



    Afirma que em oposição de embargos de declaração apontou a ausência de apreciação acerca do cabimento do acordo de não persecução penal no caso concreto, porém, o ato reclamado se limitou a dizer que o Tribunal explicitou as razões pelas quais incidiriam o tema 339/STF e 181/STF.



    Assevera que o fato de ter havido fundamentação sobre a incidência do tema 339/STF e 181/STF (que não são objeto de impugnação na presente reclamação) não afastada a necessidade de analisar a alegação de nulidade do julgamento e de cabimento do acordo de não persecução penal.



    Requer, a procedência da reclamação para determinar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ora apontada como autoridade reclamada, julgue novamente os embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, desta vez analisando expressamente a alegação de nulidade do julgamento em razão da violação ao art. 1.021, §3º, do código de processo civil, e o cabimento do acordo de não persecução penal no caso concreto.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…) 
§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação contra decisão resultante de julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Ao exame dos autos, constato que o ora reclamante manejou recurso extraordinário à alegação de afronta aos arts. 93, IX, e 97 ambos da Constituição Federal, ao qual negado seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas nos julgamentos do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339) e do RE 598.365-RG/MG (Tema 181).



    Manejado agravo interno, a parte ora reclamante impugnou as razões da decisão de admissibilidade e inovou no pleito recursal postulando a suspensão do feito e o seu encaminhamento ao parquet de primeiro para que seja ofertado ao agravante o acordo de não persecução penal, na forma do art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal.



    A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 



    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 



    3. Agravo regimental não provido.”



     O reclamante opôs embargos de declaração alegando, ao não se manifestar acerca da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, omissão no acórdão o que implicaria flagrante ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, rejeitados consoante se denota da ementa do acórdão objeto da insurgência: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Da leitura dos acórdãos acima apontados, verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em conta os seguintes paradigmas da repercussão geral: (i) AI 791.292-RG/PE (Tema 339 – o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão) e (ii) RE 598.365-RG/MG (Tema 181 – ausência de repercussão geral da controvérsia acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, ante sua natureza infraconstitucional).



    Ao julgamento do agravo interno, o Juízo reclamado afirmou que, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF. Apontou, ainda, ao exame dos aclaratórios, inexistir defeito no julgado questionado, tendo este colegiado demonstrado, de forma fundamentada, as razões pelas quais não é possível a admissão do recurso extraordinário, estando-se diante de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos embargos declaratórios. 



    O decisum reclamado, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa ao julgamento do AI 791.292-RG/PE, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na decisão, porquanto [o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Escorreita, portanto, a decisão reclamada, haja vista devidamente motivada a obstaculização do recurso em virtude de óbices processuais, a impedir fossem analisados as demais teses recursais, de modo que não há falar em negativa de prestação jurisdicional. Nessa linha, o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante (RE 1.125.909-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.8.2018). 



     Outrossim, harmônica a decisão reclamada com o que decidido no Tema 181, segundo o qual o exame de questão relativa ao cabimento de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    Houve atuação, portanto, de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam as regras de competência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão que denegou seguimento a recurso extraordinário, atuou consoante as balizas processuais e constitucionais de análise de pressupostos processuais de recurso de sua competência. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados: Rcl 36.201/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.8.2019; Rcl 36.727/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.9.2019; Rcl 36.832/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.10.2019; Rcl 36.884/MA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 03.10.2019.



    Não detecto, nesse diapasão, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a decisão paradigmática.



    Observo, de outro lado, que o reclamante, a despeito de alegar transgressão ao entendimento firmado ao exame do AI 791.292-RG/PE, busca, na realidade, o reconhecimento de violação do art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração opostos e, em consequência, o reconhecimento da nulidade do julgamento do agravo interno por ele manejado. 



    Ao fim e ao cabo, a pretexto de chegar ao desrespeito à decisão proferida no AI 791.292-RG/PE, o reclamante alega violação a dispositivo infraconstitucional. Vale dizer, na verdade, toda argumentação deduzida pode ser resumida em transgressão ao art. 1.021, § 3º, do CPC, o que, na sua visão, acarretaria a nulidade do julgamento do agravo interno no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv no AREsp 1.539.944/PR.



    Nessa linha, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de exame de eventual afronta a dispositivos legais, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se (grifei):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É firme a jurisprudência do STF no sentido  de ser incabível reclamação constitucional fundada em Súmula destituída de efeito vinculante e na discussão de suposta afronta a dispositivos legais e a princípios constitucionais, sob pena de se lhe atribuírem contornos de sucedâneo recursal. Precedentes. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da gratuidade da justiça.”



    (Rcl 30.708-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018)



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora